Tribunal: TJBA
Processo: 8127336-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127336-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: JOSE ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO DEFERINDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA EM ACIDENTÁRIA. INOVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constatado, pelo documento juntado pelo próprio embargante (ID 80753541), que o INSS deferiu aposentadoria por invalidez de natureza previdenciária em data anterior ao ajuizamento da ação (DCB em 19/08/2021, ação ajuizada em 08/11/2021), resta afastada a possibilidade de cumulação com auxílio-doença.

2. O pleito de conversão da aposentadoria previdenciária em acidentária não pode ser apreciado, por se tratar de matéria estranha ao pedido inicial, extrapolando os limites objetivos da demanda, em observância ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

3. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas mero inconformismo com o resultado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8127336-95.2021.8.05.0001.2ED
em que figura como embargante,
JOSÉ ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS
e como embargado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça